Tribunal: TJSP
Processo: 1122060-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Fornecimento de combustível. Ação condenatória de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
- Cerceamento de defesa. Prova pericial que não se presta a solucionar a controvérsia. Ausência de controvérsia técnica.
- Prescrição. Pretensão fundada em responsabilidade civil oriunda de inadimplemento contratual. Prazo decenal. Art. 205 do Código Civil. Prescrição não

Ementa:
APELAÇÃO. Fornecimento de combustível. Ação condenatória de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
- Cerceamento de defesa. Prova pericial que não se presta a solucionar a controvérsia. Ausência de controvérsia técnica.
- Prescrição. Pretensão fundada em responsabilidade civil oriunda de inadimplemento contratual. Prazo decenal. Art. 205 do Código Civil. Prescrição não aperfeiçoada.
- Pagamento. Prova da quitação que incumbe ao devedor. Impossibilidade de impor ao credor prova de fato negativo.
- Juros de mora. Relação contratual. Termo inicial é a citação. Sentença reformada nesse ponto.
MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.